Tribunal: TJMT
Processo: 0003264-20.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003264-20.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI - CPF: 063.584.981-00 (APELANTE), NARCISIO VITES DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA), IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES - CPF: 248.329.106-63 (VÍTIMA), NATALE ANTONIO BASSO NETO - CPF: 896.240.501-63 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DE SOUSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO– ROUBO A RESIDÊNCIAS EM

CONDOMINIO –1)
PRELIMINAR

DE NULIDADE– PENA-BASE DE TRÊS CRIMES DE ROUBO FIXADA EM UM SÓ CÁLCULO – POSSIBILIDADE – CRIMES DA MESMA NATUREZA – NENHUM PREJUÍZO AO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA – REAJUSTE DA BASILAR, DE OFÍCIO, OPERADA A FRAÇÃO DE 1/6 POR VETOR NEGATIVO

– PRECEDENTES DO STJ – MEDIDA QUE SE IMPÕE – 2)
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONTEXTO HÍGIDO –

APELANTE APONTADO PELOS DEMAIS CORRÉUS

– DOMÍNIO DO FATO – PROVA INDIRETA–
CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL –

PENA-BASE –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO

MÍNIMO LEGAL –

INVIABILIDADE –

REINCIDÊNCIA –

QUANTUM –

PROPORCIONALIDADE –

AUMENTO DA PENA EM 2/5 NA TERCEIRA FASE –

AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES –

VERBETE SUMULAR 443 STJ– REDUÇÃO A FRAÇÃO DE 1/3 –

POSSIBILIDADE –

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de
roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais. A teoria do domínio do fato estende a
autoria ao coautor imediato ou partícipe que não está na cena do fato no momento da execução.

Aos crimes praticados em concurso de pessoas, a utilização de arma de fogo por um dos agentes se entende a todos envolvidos, por tratar-se de circunstância objetiva.

A exasperação da pena-base deve ser proporcional à fundamentação nas circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao agente.

Inexistindo
quantum
limitador aos fins de agravamento de pena na segunda fase, por analogia, poderá ser aplicado o limite previsto nas causas de modificação, da terceira fase.

O crime de corrupção de menores é crime formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor, configurando a figura típica a simples participação, por qualquer forma, do imputável com o menor na prática criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal no. 3264-20.2018.811.0064, (cód.670838) julgou procedente a denúncia para condenar LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI, vulgo “PEZÃO”, como incurso nas sanções do no art. 157, § 2°, I, II e V, c/c., arts. 61, I e II, alínea “d” (1o fato), art. 157, § 2°, I, II e V, c/c., art. 61, I e II, alínea “h” (2o fato), art. 157, §,2°, I, II e V, c/c., arts. 61, I (3o fato) c/c., art. 71, parágrafo único (por 03 vezes), todos do Código Penal e art. 244-b da lei 8.069/90 (4o fato) c/c., art. 69 no Código Penal, impondo-lhe a pena de 18 dezoito anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão sendo realizada a detração pelo juízo a quo [art.387, §2o, CPP] sobrevindo a condenação em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (treze) dias-multa
,
mantida a prisão preventiva, condenado ao pagamento dos danos materiais causados às vítimas, a serem apurados no Juízo Cível, bem como a custas e despesas processuais. (Sentença- Id.7934982, 7934983, 7934984).

Inconformado com o édito condenatório, a defesa pugna, em preliminar, pela nulidade da sentença, ao argumento de que inexistiu fundamentação na fixação da pena-base em ofensa ao princípio constitucional da individualização da pena e, no mérito, a absolvição total, com fulcro no artigo 386, inc. V [inexistir prova de que o réu concorreu para a prática do crime] e VII [inexistir prova suficiente para a condenação]; a aplicação somente das majorantes dos inc. II e V, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, com fundamento no parágrafo único do art. 68, do Código Penal. Subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6 [um sexto] às majorante do § 2o, do art. 157 do Código Penal, eis que fixados 2/5 sem fundamentação, além da quantidade de majorantes. (Id.7934991, 7934992)

Em contrarrazões, pugna o
parquet
refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo com a manutenção incólume da sentença. (Id.7934993, 7934994).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, assim sintetizando: (Id. 8132807)

“ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO- a) PRELIMINAR DE NULIDADE– PENA-BASE DE TRÊS CRIMES DE ROUBO FIXADA EM UM SÓ CÁLCULO – POSSIBILIDADE – CRIMES DA MESMA NATUREZA – NENHUM PREJUÍZO AO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA. 1. ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL JUNTAMENTE COM AS QUATRO JÁ RECONHECIDAS – PREJUÍZO AO APELANTE PELO AUMENTO DA PENA-BASE JÁ FIXADA – PEDIDO INDEFERIDO. 3. AUMENTO DA PENA EM 2/5 NA TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA INDICANDO A NECESSIDADE DA EXASPERAÇÃO. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443 do STJ). ADAPTAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM O MÍNIMO DE 1/3, QUE SE IMPÕE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – APELO DE LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI (“PEZÃO”) PROVIDO EM PARTE.”.

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por LUCAS AMARAL TRAVAGINI.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id.7934891)

“1° FATO: ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.

Constado incluso caderno informativo que em data de 07/08/2017, entre 19h 40min. A 21h00 min., na residência de n°06 do condomínio "LA LINDA", com localização na Rua André Maggi, n°83, Bairro Granville I, nesta cidade, os denunciados WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA, MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS e LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI, conhecido por “PEZAO”, em concurso de Vontades e esforços ilícitos com o denunciado LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO e como adolescente LEANDRO MACARIO DA SILVA (16 anos),

e com terceiras pessoas (por ora não identificadas), atuando em divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência ostensiva exercida com emprego de armas de fogo, sendo revolveres e 01 (uma) pistola de cor preta, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 04(quatro) armas de fogo, sendo duas curtas e duas longas; 01(um) aparelho televisor, de 55 polegadas; 01(um) aparelho televisor, de 42 polegadas; 01(um) aparelho celular, modelo Moto G; 01(uma) corrente douro; 40 (quarenta) munições intactas, calibre.380; 10 (dez) munições intactas, calibre.38; 40 (quarenta) munições, calibre.32 (Bens não recuperados), avaliados em R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil), pertencentes a vítima N.A.B.N.

2° FATO: ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO.

Colhe-se que, no seguimento, no mesmo condomínio "LA LINDA", os denunciados Willian, Maycon e Lucas de Amaral, dirigiram-se a casa de n°10, em concurso de vontades e esforços ilícitos com o denunciado Lucas Pereira com o adolescente Leandro Macário (16anos)e com terceiras pessoas (por ora não identificadas), atuando em divisão de tarefas, mediante grave a ameaça e violência ostensiva exercida com emprego de armas de fogo, sendo revolveres e01(uma) pistola de cor preta, oportunidade em que subtraíram pra eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01(um) veículo VW Voyage, cor branca, ano 2016/2017, Placa QBD-7782 (bem recuperado, fl.46), e 01 (um) par de tênis, marca Adidas (recuperado, fl.91); 01 (um) aparelho televisor, 50 polegadas, marca Philips; diversas joias; 01(uma) câmera fotográfica; a quantia de R$50,00 (Cinquenta reais), em espécie, pertencentes a vítima L.S.Q.; 01(Lima) aliança com a gravura do nome de seu cônjuge; 01(uma)caixa de joias de ouro; 01 (uma) corrente de ouro, com pingente de menina; 01(uma) bolsa, marca Michael Kors (bens não recuperados), avaliados em R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais),pertencentes a vítima P.B.O.L.Q.; 01(uma) aliança de ouro, gravada o nome de seu cônjuge (bem não recuperado), avaliado em R$3.000,00 (Três mil reais), pertencente a vítima N.V.S.; a importância de R$555,00 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais), em espécie; 01 (uma) aliança gravada com o nome de seu cônjuge 01(uma)corrente, com pingente de ouro; 01 (um) par de brincos, semi joia; 01(uma) bolsa, marca MG; 01(um) óculos de sol, marca MG; identidade profissional e CNH (bens não recuperados), avaliados em R$ l3.000,00 (Treze mil reais ,pertencentes a vítima I.B.O.L., pessoa com de 60 anos de idade; 04 (quatro) anéis de ouro; 01 (um) par de brincos de ouro e 01 (um) relógio foleado a ouro (bens não recuperados), avaliado sem R$8.000,00 (Oito mil reais), pertencentes a vítima L.S.Q.

3° FATO: ROUBO TRIPLAMENTE MAJ ORADO.

Colhe-se que, na sequência, no mesmo condomínio "LA LINDA", os denunciados Willian, Maycon e Lucas de Amaral, em concurso de vontades e esforços ilícitos como denúncia do Lucas Pereira e com o adolescente Leandro Macário (16 anos), e com terceiras pessoas (por ora não identificadas), atuando em divisão de tarefas. Mediante grave ameaça e Violência ostensiva exercida com emprego de armas

de fogo, sendo revolveres e 01(uma) pistola de cor preta, oportunidade em que subtraíram para eles, 01e’um)veiculo, marca Toyota, modelo Etios SD X, cor branca, com a chave na ignição (Bem recuperado, fl. 98); a importância de R$20,00 (vinte reais); 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5; aliança; relógio;02 (dois) aparelhos televisores, 40e55polegadas; 03(três) relógios de pulso;01 (um) mini system; 03 (três) caixas acústicas; várias joias(Bens não recuperados), avaliados em R$ 18.000,00(dezoito mil reais), pertencentes 21 vítima A.S.L”.

[...]

4o FATO: CORRUPCAO DE MENOR.

Apurou-se, outrossim, que os denunciados WILLIAN CESAR FREITAS DA SILVA,

MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS, LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO e LUCASDE AMARAL TRAVAGINI, conhecido por ‘ “PEZÃO", corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, LEANDRO MACÁRIO DA SILVA, com eles praticando infração penal ou induzindo-o a pratica-la.

[...]

Na DEPOL, o adolescente Leandro alegou que no dia 07/08/2017 se encontrava em sua residência, por Volta das 21:00 (dia dos fatos), momento em que o denunciado William o chamou para sair, sendo que adentraram em um veículo de cor branca o qual estava sendo conduzindo pelo denunciado “PEZÃO” (Lucas de Amaral), e se dirigiram a uma estrada de terra de chão, próximo a Gleba Rio Vermelho, local onde abandonaram o supracitado veículo e, na sequência, foram abordados pela Polícia militar. Por fim, destaca-se que Maycon é reincidente, eis que possui nesta Comarca 01 (uma) condenação pela prática do crime de roubo duplamente majorado, em continuidade delitiva (Proc. n 676-74.2017.811.0064, Código: 651025). O denunciado Lucas, sua vez, também é reincidente, eis que possui nesta Comarca 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menores (Proc. n.6592-60.2015.811.0064, Código 635391), além de responder a 03 (três) Inquéritos Policiais pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (IP.n.7266-67.201811.0064, Código 658064), roubo majorado (IP n. 8374-34.2017.81 1.0064, Código: 659327), e, tráfico de drogas (IP n. 8481-78.2017.811.0064, Código: 659436”. (Sic.)

Como exposto, o apelante busca a retificação da sentença condenatória proferida, formulando pedidos diversos que passo, primeiramente, a análise da preliminar.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Reclama o recorrente, em preliminar, que a Juíza singular aplicou a dosimetria da pena dos 03 (três) crimes de maneira conjunta que, sob sua ótica, fere o princípio constitucional da aplicação da pena importando em prejuízo ao réu.

Destarte, informa que os fatores dispostos no caput do art. 59 do CP são coincidentes no que tange aos antecedentes, à conduta social e a personalidade do agente, mas aqueles que se reportam às

culpabilidade, circunstâncias e

consequências,
comportamento das vítimas são diversos e necessitam de motivação para que possa exercer seu direito à ampla defesa.

Reclama, que a pena imposta para cada delito seja fixada em separado e com a respectiva fundamentação e por esse motivo pugna, em preliminar, para que seja declarada a nulidade da sentença. Sem razão, contudo.

Destaca o apelante, a necessidade de os vetores serem:
“devidamente motivados para que as partes conheça, o pensamento do juiz sentenciante e exerçam a ampla defesa”
. (Sic.). Assim, portanto, constam os fundamentos utilizados para valorar como desfavoráveis os vetores acima mencionados:

“[...] Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime." (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/0212011, DJe 21/O2/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta desbordou dos limites necessários à execução do delito, pois a vítima Narcisio Vites da Silva foi agredida por chutes nas costas e no ombro, sendo certo que os autores do crime já estavam com armas de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de elementos totalmente desnecessários a sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

Antecedentes: tendo em vista que a condenação existente será utilizada como circunstância agravante (reincidência), deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob 0 enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado." (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, não constato elemento capaz de valorar negativamente neste ponto.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação a ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua Vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade." (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acordão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastiao Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28111/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação e elementar do tipo.

Circunstancias do crime: a valoração das circunstancias do crime prende-se a análise do “modus operandi" empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais a espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, há que se valorar negativamente a conduta, já que o crime foi praticado mediante o emprego de armas de fogo, o que inegavelmente facilita a concretização do delito e o torna mais grave.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem analise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial das vítimas, já que estas ficaram extremamente abaladas ao relembrar dos fatos, o que ficou nítido na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, notadamente pelo depoimento prestado pela vítima Ivonete Bernardes Oliveira Lopes, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, "a simples referência a conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda". (STJ, REsp 1266758lPE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado negativamente.

Critério de fixação da pena-base: entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08(oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima – pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.[...]”

Assim analisando a sentença, verifico que o Juízo aplicou a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, considerando
desfavoráveis a culpabilidade, as
circunstâncias e as consequências do crime.

Durante a primeira fase da dosimetria, a fixação da penalidade orienta-se pelas circunstâncias judiciais elencadas no
art. 59 do Código Penal
, somente podendo ser aplicada no mínimo legal se todas as balizas forem favoráveis ao réu.

Conforme se dessume da sentença, três vetores foram valorados em desfavor do apelante, neste sentido, para Miguel Reale Júnior:
“A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar. A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa , ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor”.

A propósito:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

No tocante as circunstâncias do delito que são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“São aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Já as consequências do crime são o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena

O apelante praticou três crimes de roubo circunstanciado em continuidade delitiva. São crimes da mesma natureza, de modo que fundamentada cada uma das circunstâncias judiciais que envolveram os fatos criminosos, atribuindo a mesma pena-base e nas fases subsequentes, os mesmos critérios, pois que é o apelante um só agente e os três crimes por ele praticados são da mesma espécie.

Assim, por ter restado comprovado que o apelante praticou três crimes da mesma espécie e natureza [roubos circunstanciados], contra vítimas diferentes, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, foi reconhecida a continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, permitindo que em uma só fundamentação das circunstâncias judiciais fosse fixada a pena-base, e sobre ela os demais cálculos pertinentes às segunda e terceira fases, afigurando-se despiciendo um cálculo para cada um dos crimes, que são da mesma natureza, sendo que

poderia ser exigível cálculos diferentes, se os crimes fossem de naturezas diversas.

Em situação aparelhada, esse E. Tribunal de Justiça já se posicionou pela ausência de nulidade na dosimetria conjunta de crimes continuados:

“[...]Não gera nulidade da sentença, a ausência de individualização da pena para todos os crimes continuados, quando não traz qualquer prejuízo ao acusado (art. 563 do CPP). Ao que se vê dos autos, todos os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias, com idêntico modus operandi, a indicar que a fundamentação da pena-base para todos eles seria idêntica, ausentes quaisquer especificidades que os possa distinguir”. (...). (TJMT - N.U 0002621-49.2012.8.l1.0007, Ap 81730/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 10/09/2014, Publicado no DJE 18/'09/2014

Com efeito, é certo que cabe ao juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal. Todavia, considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de roubo, de 4 a 10 anos de reclusão, mostra-se razoável a aplicação na fração de 1/6 para cada uma das três circunstâncias desfavoráveis, adotando-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ. [HC 296.562/SP, Rel. Min. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

e

HC 385.774/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 20/6/2017].

Assim, não assiste razão a argumentação de nulidade ventilada em sede preliminar pelo apelante, motivo pelo qual, REJEITO-A, contudo,
de ofício
, promovo o reajuste da basilar a fração de 1/6 por vetor negativo, de um total de três, constantes da sentença, fixando a pena-base
em 05 anos e 04 meses de reclusão.

2.DA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO – ART.386, VI DO CPP.

Sustenta a defesa, que o apelante fora condenado sem que houvesse provas de sua participação nos delitos em foco, porque as vítimas não puderam ver os partícipes, eis que todos tinham o rosto coberto, bem como, pelo fato de que as vítimas

estavam deitadas com o rosto virado para o chão, e somente uma ouviu mencionarem o nome “Lucas”, porém, não se reportaram especificamente ao apelante, tendo apenas havido, como prova aceita, a palavra do adolescente Leandro da Silva Macário prestada perante o órgão do Ministerial.

Aduz que o acusado negou os fatos em juízo declinando que, no momento do criem estava na casa de sua ex-esposa.

Argumenta que, no primeiro fato [1o roubo em desfavor da vítima Natale Antonio de Basso Neto] este, não fora capaz de reconhecer nenhum dos autores. Por conseguinte, ressalta que o segundo fato [2o roubo cometido em desfavor de Leonardo Santos Queiroz, Priscila Bosco Oliveira Lopez Queiroz, Ivonete Bernardes Oliveira Lopes, Narciso Vites da Silva, Lucimar Santos Queiroz e Gilberto de Mattos Queiroz], apenas a vítima Priscilla conseguiu reconhecer um dos autores, indicando a pessoa de

Maycon Rodrigues Espinosa de Campos, sendo este posteriormente capturado.

Contudo, a vítima Leonardo de Santos Queiroz foi inquirida perante a Delegacia de Polícia mencionou que: em alguns momentos, durante a execução do crime, pode ouvir os nomes chamando por “Lucas” e por “Juliano”, no entanto, sem maiores esclarecimentos, ocasião em que acrescentou que, em certo momento, os suspeitos mencionavam os nomes de LUCAS e JULIANO por um rádio. Em Juízo, de igual modo, a vítima em questão fez referência a menção do nome de “Lucas” pelos criminosos [mídia de fls. 318, 03min20seg a 3min30seg].

Ressalta a defesa, que a simples menção ao prenome do réu sem qualquer outra prova que o vincule à prática do crime não é suficiente para embasar uma condenação, motivo pelo qual a absolvição se impõe.

À luz do noticiado, registro que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no. 2017.262569 (Id.7934892), termo de depósito da
res
– veículo VW Voyage e Termo de reconhecimento de pessoa, relativo aos corréus
Leandro Macário da Silva
e
Willian Cesar Freitas da Silva

(Id.7934893)

Ademais disso os fatos posteriores aos crimes, observa-se que restou provado que avisada a Polícia Militar, empreendeu diligências para encontrar os autores dos crimes, tendo uma das viaturas visualizado o veículo Voyage branco roubado na cena dos crimes abandonado na região da Gleba Rio Vermelho e outra viatura, observou três indivíduos saindo de um matagal na mesma região, de modo que conseguiram abordar dois deles, sendo o adolescente Leandro e o corréu Willian, tendo o terceiro fugido, embrenhando-se no mato.

Porém, quando inquiridos, ambos os capturados indicaram tratar-se o terceiro elemento como sendo a pessoa de Lucas conhecido por “pezão”, que conduzira o veículo até aquele local para dele se desfazer. Assim declinou os fatos,
Leandro Macário da Silva,
em sede policial: (Id.7934893)

“Que o declarante alega que estava em sua residência, hoje, por volta das 21:00 horas, quando chegou William e o chamou para sair; que foram até a esquina e entraram no veículo de cor branco, que já estava outro individuo, conhecido pela alcunha de "pezão"; que saíram e foram até uma estrada de chão próximo a gleba rio vermelho; que deixaram o veículo e logo em seguida foram surpreendidos pela polícia militar; que "pezão" fugiu para o mato; que

declarante William foram detidos; que nega qualquer participação no roubo em apuração; que o declarante afirma que "pezão" durante o trajeto queria atirar contra o mato, momento em que William tomou a arma da mão dele e

ficou segurando; nada mais disse”(Sic.)

Ademais, o referido declarante [Leandro] também fora ouvido na Vara da infância e Juventude, oportunidade em que confirma o envolvimento do réu Lucas do Amaral Travagini, vulgo ‘Pezão’, nos crimes em destaque, nos seguintes termos:

“O depoente não participou dos roubos descritos no representação; que estava sentado com Robinho quando WILLIAN chegou e o convidou para ir junto com ele, de carro, até a gleba Rio Vermelho;
que “Pezão” era a pessoa que estava dirigindo o carro e nele estava WILLIAN; que então o depoente aceitou ir junta mas não sabia o que faria; que WILLIAN contou, quando o depoente já estava dentro do carro, que era um carro roubado e havia sido roubado em um condomínio; que WILLIAN não deixou o depoente descer do carro que foram abordados pela polícia e “Pezão” fugiu, WILLIAN foi preso assim como o depoente foi apreendido;
que conheceu WILLIAN assim que chegou nesta cidade;(...) que WILLIAN passou na casa do depoente por Volta das 21 horas; que ficaram juntos no carro por cerca de meia hora;
que o depoente viu os rapazes tirando televisões do veículo e deixando no casa que “pezão” tinha alugado; que ninguém morava na casa que “pezão” tinha alugado; que ninguém morava na casa que “pezão” tinha a chave;
que WILLIAN falou, no CISC, para que o depoente assumisse a participação no assalto que quem estava com o depoente enquanto o assalto

ocorreu era o colega BOULIVIA e o ROBINHO (...)".(TERMO DE APRESENTACAO DE LEANDRO DA SILVA MACARIO-fls.455/456) – (Negritou-se)

Por conseguinte, consta o depoimento extrajudicial do corréu WILLIAM CESAR FREITAS DA SILVA: (Id.7934894)

“ Que não possui advogado e deseja ser assistido pela defensoria pública; que nega ter participado do roubo de que é acusado; que hoje, por volta das 21:00 horas, estava em sua residência quando passou Lucas, conhecido como "pezão". no veículo VW Voyage de cor branco e chamou o declarante para ir deixar o veículo "lá em baixo"; que em seguida passaram na residência de "Léo" e saíram; que pararam o veículo na rodovia do peixe e quando iam saindo, foram surpreendidos pela polícia militar; que o suspeito Lucas conseguiu fugir para o mato; que o interrogando afirma que Lucas estava com uma arma de fogo e a entregou para o mesmo, antes de sair correndo; que o interrogado alega que perguntou para Lucas, no momento em que entrou no veículo, onde ele havia “conseguido o carro” ele respondeu que havia roubado e que iria jogá-lo no mato. Que o interrogando alega que “Léo” foi junto apenas para “andar” mas que não participou do roubo; que “Léo” é o Leandro; nada mais disse.” (sic.)

Assim, a propósito:

“[...]A existência de prova harmônica, composta pela prova oral e pericial, bem como a apreensão da
Res furtiva
na posse do recorrente, torna evidente a materialidade e a
autoria do crime. - Por força do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, cabe à defesa o ônus de produzir provas que demonstrem a origem lícita do bem objeto de furto encontrado na posse do apelante horas após a subtração. - A remuneração devida ao defensor dativo deve observar as Resoluções 5/2019, 8/2019 e 11/2019, todas do Conselho da Magistratura deste Tribunal. - Recurso conhecido e desprovido”
(TJSC; ACR 0000967-06.2019.8.24.0141; Presidente Getúlio; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; DJSC 09/03/2020; Pag. 371)

Assim, sob o enfoque da
teoria
do
domínio funcional do fato, revela-se cristalina a unicidade das condutas apuradas durante a instrução criminal, sendo certo que, além da mera aquiescência ou previsibilidade quanto ao risco criado pelo fato
sub examen
, vislumbra-se, a efetiva prática da mesma conduta típica pelos apelantes de forma que suas atuações, mostraram-se indissociáveis no âmbito da ação criminosa, fazendo transparecer a plena convergência de vontades, dirigida ao resultado almejado pela decisão comum, a qual formou o liame subjetivo entre os respectivos sujeitos ativos, inclusive no tocante ao dolo abrangente da empreitada delitiva.

Comprovadas a
autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, porquanto as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ademais quando a
negativa
de
autoria se apresenta destituída
de álibi comprobatório e verossimilhança, como no presente caso.

A Defesa não produziu qualquer prova sobre os delitos aqui analisados, deixando de ilidir a acusação.

Inexiste pairar dúvida razoável que impeça a confirmação da condenação contra a qual o apelante se mostra inconformado, pretendendo sua absolvição, motivo pelo qual, nesse ponto, a respeitável sentença deverá ser mantida.

3.DO AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/5 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

Ressalta o recorrente que, na segunda fase dosimétrica, sendo a pena base estabelecida no patamar de 06 anos 03 meses e acrescido de 1/6 pela agravante do artigo 61, I do CP,

sob sua ótica,

o correto é a incidência de

01 ano e 15 dias e não, de 01 ano 02 meses e 17 dia conforme estabelecido na sentença.

Pugna, ainda, pela aplicação de uma única causa de aumento de pena da parte especial na terceira fase da dosimetria - art. 68, par. único, do código penal.

E, tomando por base esse enunciado, pretende o apelante que dentre as duas majorantes consistentes em concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, [eis que o emprego de arma de fogo foi utilizado como circunstância judicial] na dosimetria da pena, em sua terceira fase, seja considerada apenas uma das causas de aumento sendo a outra tida como circunstância judicial desfavorável ou agravante, na segunda fase.

Para adequada análise, transcreve-se a sentença no ponto a que se insurge:

“[...] Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes a serem consideradas.

Ainda na segunda fase, tendo em vista que a vítima Natale Antonio Basso Neto foi
torturada
(1° fato descrito na denúncia), reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d" do Código Penal e aumento em 1/6 (01 ano, 02 meses e 17 dias) a pena aplicada, resultando numa pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias.

Ademais, verifica-se que o réu é
reincidente
na prática delitiva (executivo penal/cód. 635391 - em trâmite perante o Juízo da 4o vara de execuções penais desta Comarca), motivo pelo qual reconheço a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e aumento em 1/6 (1 ano e 5 meses) a pena aplicada, resultando em 08anos, 06 meses e2 dias de reclusão.

Por fim, tendo em vista que o crime foi cometido contra
vítima maior de 60 anos de idade
- Gilberto de Mattos Queiroz (2° Fato), reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, e aumento a pena aplicada em 1/6 (01 ano, 7 meses e 25 dias), totalizando a pena em 09 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão.

Na terceira fase não há causa de diminuição de pena a ser reconhecida.

Ainda na terceira fase, tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e que a liberdade das vítimas foi restringida e, considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2°, inciso II e V, do Código Penal, aumento em 2/5 (5 anos, 6 meses e 20 dias) a pena aplicada, totalizando 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Ademais, sopesando as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-muita, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena para este crime em 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.[...]”

Com razão o recorrente acerca do pleito de retificação dosimétrica tabulado pela juíza singular na segunda fase da dosimetria, contudo, tendo em vista a
pena base reajustada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
, e mantida a fração de 1/6 agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “d" do Código Penal tem-se a pena em 0
6
(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

E ainda, mantida a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal [reincidente] assim aumentada em 1/6, perfazendo a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias.

Em ato continuo, mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP [vítima maior de 60 anos de idade] na fração de 1/6, totalizando a pena em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
,
nesta fase.

Na terceira fase de aplicação da reprimenda, agiu com acerto a juíza singular, pois, diante do farto conjunto probatório contido nos autos, não ficaram dúvidas de que os roubos em apreço foram praticados por diversos agentes em concurso os quais se utilizaram de uma arma de fogo para empreender grave ameaça contra as vítimas, assim como também as privaram de suas liberdades até que os bens subtraídos estivessem seguros

Sendo assim, como uma das majorantes, no caso o emprego de arma, foi considerada na primeira fase de aplicação da pena como circunstancia judicial negativa, restaram, nesta terceira etapa, duas causas especiais de aumento. Quais sejam, o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas.

Assim, na terceira fase sem causas de diminuição de pena a ser reconhecida, porém, existente, como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2°, inciso II e V, do Código Penal e, na hipótese de existência de duas, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da pena, a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, desde que devidamente justificada em elementos concretos, em observância o previsto no artigo 68, do Código Penal. O que no caso, inobservo.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 (um terço) demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes.

Nesse diapasão, a Súmula n. 443 do C. STJ:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

In casu
, o juiz de primeiro grau limitou-se a assinalar que: “
tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de agentes e que a liberdade das vítimas foi restringida e, considerando que o emprego da arma já foi utilizado como circunstância negativa do crime, nos termos do art. 157, § 2°, inciso II e V, do Código Penal, aumento em 2/5 (5 anos, 6 meses e 20 dias) a pena aplicada” (Sic.)

A propósito, o entendimento deste E. TJMT:

“EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 2o I E II, C/C
ART. 71, DO CP
.
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (4 VEZES). CONTINUADO.
Subtração de veículos mediante conjugação de esforços e emprego de arma. Pena privativa
de liberdade. Acolhimento do voto minoritário quanto à redução da pena-base para o mínimo legal relativamente a dois dos réus.
Qualificadoras -
Fração
de aumento. Acolhimento do voto minoritário para reduzir o
quantum

de aumento pelas
qualificadoras.
Ainda que presentes
duas majorantes o aumento superior ao mínimo - 1/3 - Deve ser justificado. Súmula no 443 - STJ. Acréscimo deve ser reduzido.
Crime continuado. Acolhimento da redução do voto minoritário para o patamar de aumento de 1/3 pela continuidade delitiva, afastando a duplicação da pena efetuada na sentença e mantida pela decisão da maioria. Embargos acolhidos. Com efeito extensivo à corré não embargante. Por maioria”.
(TJRS; EI-Nul 0292122-53.2014.8.21.7000; Porto Alegre; Terceiro Grupo de Câmaras Criminais; Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel; Julg. 17/10/2014; DJERS 29/10/2014)
– (Negritou-se)

Neste diapasão, necessário se faz o reajuste da fração para 1/3 estabelecendo assim a pena, nesta fase,
em 11 (onze) anos 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias
;

Por conseguinte, mantenho a fixação da fração de 1⁄4 estabelecida pela continuidade delitiva [art.71 do Código Penal] os crimes pelos quais o réu foi condenado e levando-se em consideração que foram praticados 03 crimes em continuidade delitiva, com fundamento no art. 71, parágrafo único do CP, resultando numa pena final de 14 (quatorze) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias;

Do delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 [corrupção de menores]

Compartilho o entendimento do E. STJ, no sentido de acompanhar a orientação firmada pelo mencionado Tribunal Superior, acerca dos fundamentos jurídicos e à conclusão contidos no julgamento do REsp 1127954/DF, da Relatoria do E. Ministro Marco Aurélio Bellizze, reconhecido como representativo da controvérsia, que reafirmou a jurisprudência no sentido de que o crime descrito no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, sendo prescindível a prova do resultado, isto é, não exige comprovação da efetiva corrupção do menor de dezoito anos.

Assim, assim decidiu por unanimidade,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de menores”. (REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012)

Outro não é o entendimento do E. STF:

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1o DA LEI N. 2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o jovem a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo delito de corrupção de menores (Lei n. 2.252/54), por ter induzido adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 1o da Lei n. 2.252/54 é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já se encontre corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (RHC 111137, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012)

Portanto, o crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável.

Assim mantem-se a reprimenda estabelecida na sentença em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Conservando o concurso material aplicado, nos termos do artigo 69, do CP, alcançando a sanção estatal em definitivo de
15 (quinze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dez dias-multa
, mantidos os demais consectários estabelecidos.

4.REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Avançando no tema, aduz o recorrente que a fixação da pena-base do apelante, acima do mínimo legal, foi feita com considerações vagas, genéricas, sem fundamentação objetiva, com base em questões inerentes ao tipo penal, portanto inadequação para justificar a exasperação.

Ressalta que foram consideradas como desfavoráveis na fixação da pena base do crime, a culpabilidade, personalidade, motivo do crime, circunstâncias do delito, consequências do crime e comportamento da vítima.

Sem razão o apelante, porquanto devidamente reconhecidas 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente [
culpabilidade, circunstâncias e

consequências do delito
] não há como pretender seja mantida a pena base no patamar mínimo legal, exigindo-se, ao contrário, seja a reprimenda elevada proporcionalmente, aproximando-se do número de circunstancias negativas, com vistas a adimplir o tão almejado princípio da individualização da pena

Neste diapasão, a fim de se evitar discussões intermináveis sobre os mesmos fatos, registro, que a pretensão do recorrente, neste ponto, foi exaustivamente examinada quando da análise da preliminar contida no pórtico deste Voto, oportunidade em que rejeitada a preliminar ventilada, operou-se ao reajuste, de ofício, da fração imposta a cada circunstância judicial valorada negativamente ao patamar de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, fato justificadamente razoável a conduzir a basilar um pouco acima do mínimo legal, assim portanto satisfeito o presente tópico.

Isto posto, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, reconheço ao apelante o direito à detração estabelecido na sentença pelo período de prisão, restando, outrossim, ao juízo da execução a análise acerca dos reflexos deste reconhecimento no âmbito do cumprimento da pena.

Ante ao exposto, em dissonância parcial ao parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para, mantida a condenação, reduzir a pena definitiva estabelecida do réu LUCAS DE AMARAL TRAVAGINI para
15 (quinze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 dez dias-multa
, na razão unitária mínima legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020